Tribunal: TJDFT
Processo: 0706359-95.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA NA FASE JUDICIAL. RETRATAÇÃO EM JUÍZO DESCONSIDERADA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, condenando-o pela prática do crime de lesão corporal contra mulher em contexto de violência doméstica, tipificado no art. 129, § 13, do Código Penal, combinado com o art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006. A Defesa postula a absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, o redimensionamento da pena-base mediante aplicação da fração de 1/6 (um sexto) por cada circunstância judicial negativada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para a manutenção da condenação diante da retratação da vítima em juízo; (ii) examinar se é possível a revisão da dosimetria da pena, com adoção de fração mais benéfica na primeira fase.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência reconhece que, nos crimes de violência doméstica, o depoimento da vítima tem especial relevância quando corroborado por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que os relatos prestados na fase inquisitorial estão em harmonia com os testemunhos e laudos médicos.
4. A retratação da vítima em juízo é desconsiderada por estar dissociada do conjunto probatório, sendo interpretada à luz da perspectiva de gênero prevista nos arts. 1o e 4o da Lei no 11.340/2006, notadamente em razão do ciclo de violência que envolve afetividade, dependência emocional e reconciliação com o agressor.
5. A reconciliação entre vítima e réu não tem o condão de afastar a responsabilidade penal, em atenção ao princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada e à Súmula 542 do STJ.
6. A autoria e a materialidade restam comprovadas, não se sustentando a tese absolutória fundada em insuficiência probatória.
7. A exasperação da pena-base com adoção da fração de 1/8 (um oitavo) por cada circunstância judicial negativada encontra respaldo doutrinário e jurisprudencial, dada a correspondência com o número de vetores do art. 59 do Código Penal, não havendo ilegalidade na dosimetria realizada pelo juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A retratação da vítima em juízo nos crimes de violência doméstica pode ser desconsiderada quando dissociada do acervo probatório e explicável à luz da perspectiva de gênero.
2. A palavra da vítima na fase inquisitorial tem especial relevância quando corroborada por provas testemunhais e documentais na fase judicial.
3. A reconciliação entre vítima e réu não exclui a responsabilidade penal em crimes de violência doméstica, diante da natureza pública incondicionada da ação.
4. A exasperação da pena-base com fração de 1/8 por circunstância judicial negativada é legítima, em razão da correspondência com os oito vetores previstos no art. 59 do Código Penal.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, 59, 68, 77 e129, § 13; Lei no 11.340/2006, arts. 1o, 4o, 5o, III e 17.